Tribunal: TCU
Processo: 028.810/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9968/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.810/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Gerolim Nunes (XXX.387.656-XX); Erica Lucena Valença de Souza (XXX.454.811-XX); Iolanda Santos de Souza (XXX.429.055-XX); Josetrudes do Nascimento Brugger (XXX.903.291-XX); Joziley Jacinto dos Santos (XXX.274.911-XX); Leila Katiane Prado Mendes Amazonas (XXX.692.903-XX); Morgana Carolina de Araújo Agres de Carvalho (XXX.473.964-XX); Roberto Rayner de Souza (XXX.948.072-XX); Valda Maria Batista Leao (XXX.193.352-XX); Yanna Paula Teixeira Silva (XXX.440.093-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.